Tribunal: TJMT
Processo: 0009684-86.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009684-86.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 57.399.263/0001-32 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE MORAIS FILHO - CPF: 006.975.138-23 (APELADO), MARIA DO CARMO CONRADO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 118.059.158-51 (APELADO), MARIA ISABEL MORAES DE CASTRO - CPF: 072.171.288-62 (APELADO), IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 062.646.228-26 (APELADO), MARIA OTILIA MORAES MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 088.685.048-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. ÁREA INDÍGENA VALE DO GUAPORÉ. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por perdas e danos decorrentes da alienação de terras indígenas pelo Estado de Mato Grosso, incorporadas à Área Indígena Vale do Guaporé.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: (i) a legalidade da alienação de terras antes da demarcação como área indígena; (ii) a responsabilidade do Estado pela evicção e indenização da área desapossada; e (iii) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do ente estadual e os prejuízos da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A alienação de terras pertencentes a indígenas pelo Estado de Mato Grosso caracteriza ato nulo, sendo irrelevante o fato de a demarcação ter ocorrido posteriormente.

4. A responsabilidade do alienante, no caso, é objetiva e fundamentada no instituto da evicção, sendo devido o ressarcimento à parte adquirente de boa-fé.

5. Configurado o nexo causal entre a alienação indevida pelo Estado e os danos suportados pela autora, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização.

6. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Estado nem em exclusão de responsabilidade pela atuação da União na demarcação das terras.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O ente público que aliena terras indígenas deve indenizar o adquirente de boa-fé pelos danos decorrentes da evicção, sendo irrelevante a posterior demarcação da área pela União.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS n.o 20.234-3/MT; TRF1, AC 7081/DF; STJ, REsp 1166082/DF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se
“
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Marcio Aparecido Guedes, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO LIMINAR”
n.o 0009684-86.2013.8.11.0041, ajuizada por NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA, HELIO PEREIRA DE MORAIS FILHO, MARIA DO CARMO CONRADO PEREIRA DE MORAIS, MARIA ISABEL MORAES DE CASTRO, IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS e MARIA OTILIA MORAES MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor da parte apelante, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos (ID. 227792739):

“Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Indenização Por Perdas e Danos Cumulada com Retificação de Registro Imobiliário com Pedido de Liminar” ajuizada por
NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
objetivando a condenação do ente público ao pagamento do valor de mercado das terras de propriedade da Autora incorporadas à denominada “Área Indígena Vale do Guaporé” e a expedição de novo título de terras com a real quantidade de área de terra possível de ser vendida pelo Estado, excluído o quinhão de reserva indígena, de modo a possibilitar a regularização da situação fiscal e registral do imóvel objeto dos autos.

Aduz a requerente que em abril de 1976, mediante escritura pública de compra e venda adquiriram uma área de 19.360 hectares, resultado da unificação de verbas contínuas, todas adquiridas primitivamente do Estado de Mato Grosso através de títulos definitivos expedidos na década de 60.

Afirma que através do Decreto Federal n. 91.210/1985 foi criada a “Área Indígena Vale do Guaporé”, interditando área do imóvel rural adquirido, e passados mais de 8 anos da aquisição de propriedade, a FUNAI encaminhou comunicado informado que a certidão anterior, onde declarava a inexistência de terras indígenas nos arredores do imóvel, havia sido cancelada e, em 1984, foi averbada na matrícula anotação de que o imóvel possuía parte dele inserto na citada área indígena.

Pontua que foi distribuída perante a Justiça Federal ação ordinária com o objetivo de anulação do decreto federal que aumentou a área indígena em questão ou, alternativamente, ressarcimento dos prejuízos da desapropriação indireta, sem sucesso.

Cita que da área originariamente comprada, restou posse à Autora de 9.726ha, menos da metade e que, atualmente, as áreas nas matrículas do imóvel rural e da reserva indígenas, estão sobrepostas.

Diz, ainda, que a despeito da perda da metade do imóvel, que era reserva legal, o Estado de Mato Grosso, responsável pela venda de terras que não eram suas, exige da requerente a aquisição de nova área para ser reserva legal.

Em contestação, defende o Estado de Mato Grosso, preliminarmente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal ante a necessidade de intervenção da FUNAI, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, suscita a ausência de responsabilidade uma vez que os processos de alienações foram levados a efeito antes da criação da área indígena, rompendo o nexo causal (Ids. 57721770, p. 188 a 57721771, p. 26).

Deferida parcialmente a liminar para suspender a anulação do CAR 8.818/2011 e o TAC n. 5464/2011 até o julgamento meritória da ação (Id. 57721771, p. 46/51).

Impugnação a contestação (Id. 57721771, p. 57/89).

Na decisão de Id. 57721771, p. 98/99, após manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir, e acolhendo pleito formulado pelo Estado de Mato Grosso, foi determinada a: i) expedição de ofício ao Serviço Notarial do 1o Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, para que forneça certidão atualizada da matrícula do imóvel objeto desta ação, no prazo de dez dias; (ii) intimação do INTERMAT, para que apresente em Juízo, no prazo de dez dias, os procedimentos de alienação das áreas, bem como, a nota técnica, informando se a área encontra-se sobre terras indígenas, e se as matrículas indicadas foram alienadas pelo Estado de Mato Grosso e (iii) expedição de ofício à Justiça Federal do Distrito Federal, para que forneça cópia da sentença e informe o atual andamento processual dos autos de processo n. 00.0001548-2.

O Ministério Público manifestou a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção do feito (Id. 57721771, p. 122/123).

Intimados para manifestarem interesse na composição amigável, a parte Autora informou seu desinteresse.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto, de início, a preliminar de necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal suscitada na contestação, uma vez que, ao contrário do feito que por lá tramitou, o pedido formulado nesta demanda não se volta contra nenhum ato praticado pela FUNAI, mas apenas contra o Estado de Mato Grosso.

Do mesmo modo, considerando que o Estado de Mato Grosso foi o responsável pela alienação indevida de terras indígenas, evidente sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que visa sua responsabilização pela conduta praticada, não havendo falar em ilegitimidade.

A seu turno, não se olvida que, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos.

Entretanto, à luz da teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição começa a fluir no momento em que a ação poderia ter sido proposta, ou seja, quando ocorreu a violação do direito da parte interessada.

Na espécie, a despeito do alegado pelo ente público demandado, a pretensão autoral nasceu a partir do trânsito em julgado da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Federal, em 2012, momento em que definido que os títulos de outorga concedidos pelo Estado de Mato Grosso eram inválidos, de forma que tendo sido a presente demanda ajuizada em 2013, não há falar em ocorrência de prescrição.

Superadas tais questões, consta dos autos que a área foi adquirida de boa-fé por parte dos pais dos sócios da Requerente, inclusive, os documentos acostados a inicial apontam que quando da aquisição havia certidão expressa firmada pela própria FUNAI “de inexistência de aldeiamento indígena na área”. Ademais, as certidões apresentadas indicam encadeamento desde as primeiras aquisições pelos primitivos proprietários.

Outrossim, restou incontroverso que a Autora foi desapossada de cerca de metade do seu imóvel com a implementação da “Área Indígena Vale do Guaporé”.

Assentadas tais premissas, evidente a responsabilidade do Estado pelos prejuízos sofridos pelos Autores.

Como se sabe, a responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, §6°, da CF é objetiva, bastando a demonstração do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre a conduta do ente público.

Ora, tratando-se de dano decorrente de conduta comissiva, em que o ente público realizou a venda de imóvel rural pertencente aos indígenas, evidente a incidência da responsabilidade objetiva, sendo certo que o fato de não existir, quando da alienação da avença, a definição das áreas como terras indígenas, não altera tal conclusão, visto que dispensada é a comprovação de culpa em tal modalidade de responsabilidade.

Aliás, consoante cláusula geral de garantia prevista no art. 447 do CC, anota-se que o eventual desconhecimento do alienante sobre o vício que pendia sobre o bem não o exime de restituir ao adquirente que sofre evicção o preço pago.

Logo, se o Estado de Mato Grosso não poderia ter vendido o imóvel, evidente que deve responder pelos danos causados aos adquirentes, que confiaram na idoneidade dos títulos definitivos por ele expedidos anteriormente, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Sobre o tema, colaciono julgados da Corte Estadual proferidos em casos análogos:

EMENTA – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMÓVEL CONSIDERADO PERTENCENTE À POPULAÇÃO INDÍGENA – DESAPOSSAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – TERMO INICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PREJUDICIAIS AFASTADAS – EVICÇÃO – VERIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE ALIENANTE – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME. O termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de indenização em face de desapossamento de área adquirida do Estado, em decorrência de pertencer à população indígena, é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação reivindicatória proposta pelos autores contra o ente federativo. Configura interesse de agir a necessidade da tutela jurisdicional pretendida pelos autores, que objetivam receber indenização por dano material e moral em decorrência de desapossamento de área que, de boa fé, foi adquirida do Estado, por ser considerada como terra originalmente pertencente à população indígena.
A responsabilidade do alienante, caracterizada pelo instituto da evicção como garantia, é de natureza objetiva, independe de culpa ou de demonstração de má-fé. O vendedor fica responsável perante o comprador por eventuais vícios jurídicos do bem alienado ou do negócio firmado. O evicto tem direito à restituição do preço do bem, pelo valor deste à época em que evenceu, a teor do disposto no parágrafo único do art. 450 do CC.
O fato de após a aquisição do imóvel ter sido constatado que este pertencia a área indígena, levando à sua desapropriação, não causa humilhação ou comprometimento psíquico e moral. Constituem apenas situações desagradáveis, corriqueiras nas relações comerciais não convalidadas, estando fora da órbita do dano moral, já que não violam o estado anímico e psíquico do ser humano, a ponto de causar-lhe desequilíbrio espiritual. Considerando os parâmetros consignados pelo art. 20, §3o, do CPC, e notadamente diante da natureza da demanda e do trabalho do patrono da parte requerente, os honorários advocatícios devem ser majorados. (N.U 0023400-59.2008.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – LEGITIMIDADE CONFERIDA EM RAZÃO DE DISTRATO SOCIAL DA COMPANHIA SERRARIAS PALMITAL LTDA – EMBARGANTE SUCESSORA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – EMPRESA FIGURA COMO PARTE EM AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL DISTRIBUIDA EM 03/3/1993 – HOMOLOGAÇÃO DO DECRETO DE DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA INDÍGENA APICAKÁ-KAYABI (DECRETO No 394/1991) DATADO DE 24/12/1991 – JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL EM 2005 – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS NA JUSTIÇA ESTADUAL (2007) - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – RECURSO INTERPOSTO POR ANAIR MOTA DOS SANTOS PEREIRA - ALIENAÇÃO DA ÁREA PELO ESTADO – IRREGULARIDADE – DIREITO DE INDENIZAÇÃO RECONHECIDO TAMBÉM EM RELAÇÃO À APELANTE/EMBARGANTE – APELO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em prescrição, quando entre os atos de ingresso da ação na Justiça Federal e o julgamento do apelo na Justiça Federal e a propositura da Ação de Reparação de Danos na Justiça Estadual, não se percebe o lapso temporal quinquenal, levando-se em consideração o prazo inicial do Decreto no 394/1991, dado de 24/12/1991; 2. Verifica-se a legitimidade da apelante/embargante para figurar no polo ativo da demanda, em razão de distrato social de empresa da qual era sócia e se tornou sucessora.
3. Há que ser provido o Recurso de Apelação para o fim de reconhecer o direito da apelante, Anair Mota dos Santos Pereira, de ser indenizada, em razão da alienação irregular da área pelo Estado de Mato Grosso, que não era o legítimo proprietário do imóvel.
4. Aclaratórios acolhidos parcialmente. Recurso provido para retificar parcialmente a sentença, declarando insubsistente a prescrição, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da indenização correspondente. (N.U 0001744-33.2012.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 12/09/2014) (destaquei)

Considerando que conquanto a demanda ajuizada na Justiça Federal tenha sido julgada em grande parte improcedente, logrou êxito a Requerente no reconhecimento do direito de indenização por benfeitorias, de modo que, para evitar
bis in idem
, a reparação ora reconhecida nestes autos deve-se ater ao valor da terra da área desapossada, incorporada à área indígena, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Anota-se que, em virtude das certificações de georreferenciamento realizadas perante o registro imobiliário, a área sub judice já foi devidamente identificada, perfazendo ao todo 9.516,4084ha (Id. 94195636, p. 36), pelo que se mostra desnecessária a realização de perícia para delimitação da área vendida irregularmente.

Pelos mesmos motivos, considerando a sequência de matrículas do imóvel objeto da demanda, explicitada pela parte Autora na petição de Id. 115564907, com o destacamento da área indígena e retificação do registro imobiliário, resta prejudicado o pleito de expedição de novo título de terras.

Ante todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para reconhecer o direito de indenização da Requerente ante o desapossamento da área de 9.516,4084ha adquirida junto ao Estado de Mato Grosso, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, na forma de arbitramento.

Consequentemente, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja fixação do percentual devido será feita quando da liquidação do julgado, nos termos do inciso II, §4o, art. 85 do CPC, isentando-o das custas processuais.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública
”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, para reconhecer a validade da transmissão da propriedade, realizada anteriormente à publicação do decreto de demarcação de terras indígenas, considerando a anuência da FUNAI sobre a inexistência de indígenas na área.

Nesse contexto, esclarece que,
“até o momento da emissão do título de propriedade, a área era considerada devoluta e livre de qualquer reivindicação indígena (...) Dessa forma, o Estado de Mato Grosso, por sua vez, não pode ser responsabilizado por eventos supervenientes após a expedição lícita dos títulos, reforçando a importância da segurança jurídica e do respeito às garantias fundamentais consagradas na Carta Magna”.

Assevera a ausência de nexo de causalidade e de responsabilidade pelos atos restritivos promovidos pela União, por força constitucional (demarcação e homologação da Reserva Indígena Vale do Guaporé), e o suposto dano à parte autora.

Argui que a matéria de desapropriação indireta de imóvel destinado à integração de reservas indígenas foi objeto da Ação Ordinária no. 278-9, julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sobre outra vertente, se mantida a condenação, defende que o
quantum
indenizatório deve observar o valor auferido pelo apelante na alienação da área, uma vez que não é caso de desapropriação indireta.

Com base nestes argumentos, requer:

“(...) seja o recurso de apelação conhecido e provido, reformando a r. sentença de piso:

1. Seja reconhecida a validade da transmissão da propriedade pelo Estado de Mato Grosso, realizada anteriormente à publicação do decreto de demarcação de terras indígenas, considerando a anuência da FUNAI sobre a inexistência de indígenas na área, conforme comprova-se no Ofício no 331/85/PRES/PJ;

2. Seja reconhecida a ausência de nexo de causalidade e de responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelos atos restritivos promovidos pela União, determinando a exclusão da responsabilidade estadual pelos danos alegados, em razão da demarcação posterior e unilateral das terras pela FUNAI;

3. No mérito, seja demanda julgada improcedente, visto à ausência de ato praticado pelo Estado de Mato Grosso (criação da terra indígena) e o suposto dano ao autor;

4. Caso o juízo entenda que tenha havido ato praticado pelo Estado de Mato Grosso, requer seja o valor da indenização o efetivo ressarcimento do valor auferido pelo Estado de Mato Grosso na alienação da área, no valor em que foi adquirido a terra, conforme processo de alienação;

5. Que seja determinada a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, fixando-se o percentual mínimo sobre o valor da causa ou da condenação.”

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 227792744).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 239999684).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que, no dia
11.03.2013,
NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA, HELIO PEREIRA DE MORAIS FILHO, MARIA DO CARMO CONRADO PEREIRA DE MORAIS, MARIA ISABEL MORAES DE CASTRO, IRAIDES CONRADO PEREIRA DE MORAIS e MARIA OTILIA MORAES MARQUES DE OLIVEIRA ingressaram com a
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO COM PEDIDO LIMINAR”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte autora, dentre outras alegações e providências, pedem (cf. petição inicial de ID. 227792680 - Pág. 7/54):

“a) Requer seja concedido liminarmente o restabelecimento da segurança jurídica no caso em epígrafe, determinando a suspensão até o final julgamento da lide da decisão do Réu, através de sua Secretaria, que anulou o Cadastro Ambiental Rural (CAR 8.818/2011,
Doc. 09)
e o Termo de Ajustamento de Conduta da Autora
(Doc. 09),
por suposta nulidade infligida pelo próprio Estado-Réu quando alega que a reserva legal da propriedade em questão sobrepõe em terras indígenas. O deferimento deste pedido visa garantir o regular funcionamento da empresa Autora, que não praticou nenhum ato ilegal para ter parte de sua área da propriedade suprimida, devendo assim ser considerada para os fins de cômputo da área de reserva legal do imóvel rural a integralidade de terras descrita na Matrícula n.° 3.955
(Doc. 02),
especialmente em sua Averbação n.° 03, onde consta averbado o perímetro da Reserva Legal da Propriedade. Requer seja este pedido julgado procedente e tornado definitivo ao final da lide.

b) Seja o Requerido condenado a pagar aos Autores, a título de perdas e danos, arbitradas na sentença e, consistentes em: 1) no valor de mercado das terras de propriedade dos Autores incorporadas à denominada "Área Indígena Vale do Guaporé"; 2) juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença; 3) correção monetária, a partir da avaliação pericial judicial da área até a data do efetivo pagamento; e 4) custas judiciais e honorários advocatícios.

c) Seja determinada a expedição de novo titulo de terras com a real quantidade de área rural possível de ser vendida pelo Estado-Réu, sendo excluída a parte de terras indígenas ilicitamente alienadas por este nos assentos registrais do imóvel da Autora, para regularizar a situação imobiliária registral e fiscal desta. Alternativamente, requer seja determinada a retificação dos assentos registrais do imóvel objeto da lide para fazer constar o real tamanho da propriedade rural, excluído o quinhão de reserva indígena, com quantidade a ser determinada pela Perícia Judicial já requerida, também com o fito de regularizar a situação imobiliária registral e fiscal do imóvel rural objeto da lide.

(...)”

Recebida a inicial, em 20.03.2013, o magistrado de primeiro grau postergou a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID. 227792681 - Pág. 181).

No dia 02.08.2013, o ente público apresentou contestação (ID. 227792681 - Pág. 188/202 e ID. 227792682 - Pág. 2/26).

Ato contínuo,
deferido o pedido liminar
, para determinar a suspensão do ato administrativo que anulou o CAR n.o 8.818/2011 e o TAC n.o 5464/2011, conforme decisão datada de 14.08.2013 (ID. 227792682 - Pág. 46/51).

Juntada impugnação (ID. 227792682 - Pág. 57/89).

Intimadas para se manifestar sobre as provas que pretendem produzir (ID. 227792682 - Pág. 90), a parte autora postula o julgamento antecipado da lide (ID. 227792682 - Pág. 91) e o ente público, a produção de prova documental e pericial (ID. 227792682 - Pág. 93/97).

O MM. Juiz de Direito ordenou a expedição de ofício ao Tabelionato da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, ao INTERMAT, bem como à Justiça Federal (ID. 227792682 - Pág. 98/99).

No dia 10.06.2021, houve a digitalização e inserção integral desses autos na forma digital.

De outro lado, em 21.07.2022, ratificado o comando anterior (ID. 227792689).

Sobreveio,
então, a sentença hostilizada, em
10.05.2024,

que julgou procedente o feito (ID. 227792739).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal cinge-se na legalidade do ato de alienação do imóvel rural denominado “Fazenda São Domingos”, incorporado na Área Indígena Vale do Guaporé.

A parte apelante sustenta 03 (três) principais teses: (i) a legalidade da alienação da terra antes da demarcação da área indígena; (ii) a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o prejuízo da parte autora; e (iii) a responsabilidade exclusiva da União em razão de ter demarcado a terra como indígena.

Sobre o assunto, o artigo 1.o, do Decreto n.o 91.210, de 30.04.1985, dispõe que:
“fica homologada para os efeitos legais, a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da área indígena denominada Vale do Guaporé, de posse imemorial dos grupos indígenas Nambikwara, Hahaintesu, Waiksu, Alakatesu, Wasusu, Negarotê e Mamaindê, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Estado de Mato Grosso”.

Na hipótese, verifica-se que HELIO PEREIRA DE MORAIS e EULÁLIA THEREZA CONRADO DE MORAIS ajuizaram a
“AÇÃO ORDINÁRIA”
contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, visando à anulação do Decreto n.o 91.210/1985 (autos n.o 00.0001548-2/95.0015842-6 – nova numeração: 1241.19.85.401360-0), que tramitou na Seção Judiciária do Distrito Federal (ID. 227792681 - Pág. 70/161).

A sentença de improcedência foi objeto do
recurso de apelação cível n.o 2003.01.00.007081-0,
o qual, por maioria, provido, em parte, para, desconstituindo a sentença, determinar que voltem os autos à primeira instância, a fim de que, realizada a perícia, seja o feito novamente julgado, no que toca à fixação da indenização que for devida, conforme ementa que transcrevo (ID. 227792681 - Pág. 148):

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTITUIÇÃO DE RESERVA INDÍGENA VALE DO GUAPORÉ. PROIBIÇÃO DE VENDA DE LOTES POR ESTADO MEMBRO. INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO DE PARTICULAR. TÍTULOS DE ALIENAÇÃO NULOS. BENFEITORIAS DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.

I - A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público retira um bem do patrimônio de outrem sem a observância do procedimento legal cabível, ou seja, sem prévia e justa indenização, praticando verdadeiro esbulho possessório.

II - A Constituição Federal de 1967 considerava as terras indígenas como bens da União (art. 4o, IV).

III - O laudo antropológico evidenciou que no Vale do Guaporé existiam índios em época contemporânea aos aludidos preceitos constitucionais, sendo terras da União que não poderiam ser alienadas pelo Estado do Mato Grosso.

IV - Os títulos de outorga concedidos pelo Estado do Mato Grosso são inválidos e, consequentemente, todos os que os sucederam.

V - Na Constituição Federal de 1988 não há regra expressa tornando válidas tais alienações, que foram realizadas de forma inconstitucional.

VI - As benfeitorias realizadas de boa-fé, porém, devem ser indenizadas porque os apelantes adquiriram as terras de particulares que ostentavam aparente justo título.

VII - Apelação parcialmente provida, afim de que seja realizada pericia avaliatória.

(TRF-1 - AC: 7081 DF 2003.01.00.007081-0, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2006, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 06/10/2006 DJ p.62) (grifo nosso)

Na ocasião, esclarecido que as terras pertencentes à Fazenda São Domingos, antiga Fazenda Amburana, foram alienadas pelo Estado do Mato Grosso, no período de 1960 a 1965, ou seja, na vigência da Constituição de 1967.

Sobre a legalidade do ato, transcrevo as palavras do Sr. Juiz Federal José Magno Linhares Moraes, Relator Convocado, que bem apreciação a questão em debate
(ID. 227792681 - Pág. 135/137)
:

“Nesse contexto, é totalmente induvidosa a presença de índios na área do Vale do Guaporé na década de 60, quando as suas terras foram inconstitucionalmente alienadas pelo Estado do Mato Grosso.

Não se argumente, como justificativa para tal procedimento, o fato de ter o Constituinte transferido aos Estados membros, desde 1891, o domínio das terras devolutas situadas nos respectivos territórios, pois terras devolutas não se confundem com terras indígenas.

(...)

Em síntese, no Vale do Guaporé, existiam ocupações indígenas à época da Constituição de 1967, e, dessa maneira, por força do mencionado art. 4o, IV, eram terras da União, sendo inválidos os títulos outorgados pelo Estado do Mato Grosso, que alienou terra que não lhe pertencia.

O direito constitucional intertemporal defende a regra básica de que uma nova Constituição revoga inteiramente a ordem constitucional anterior, à semelhança do que ocorreu com a Constituição Federal de 1988 em relação a sua antecessora. Isso, todavia, não significa na aplicação retroativa do novo texto constitucional. O princípio da segurança jurídica impede o ressuscitamento de controvérsia já fulminada pela constituição anterior, exceto se, e somente se, houver expressa previsão de norma retroativa na nova ordem.

(...)

Portanto, a Constituição de 1988 não pode ser invocada para legitimar e constitucionalizar as alienações efetuadas pelo Estado do Mato Grosso, já que ela não possui regra expressa que dê validade a essas alienações. Como dito, nessa hipótese, não existe retroatividade tácita, implícita ou por suposição.

(...)

Logo, sendo nula a venda das terras pelo Estado do Mato Grosso, por serem elas integrantes do patrimônio da União, não há que se falar em esbulho na demarcação da área. Outrossim, não se pode falar em indenização pelo simples fato da Funai ter expedido certidão noticiando a inexistência de aldeamentos naquelas terras, pois não se pode perder de vista que a alienação foi feita pelo Estado do Mato Grosso, e não pela Funai. Ademais, a certidão negativa, quando muito, pode afastar a má-fé dos adquirentes, justificando o pagamento de indenização das benfeitorias. A indenização da terra nua é questão de domínio, e não, como já mencionado, da boa ou má-fé da aquisição.

Tendo em vista o fato dos apelantes terem adquiridos as terras de outros particulares que ostentavam aparente justo título, é de se reconhecer a boa-fé no negócio jurídico, razão pela qual é teoricamente possível a indenização das benfeitorias existentes no imóvel (art. 231, § 6o, parte final, CF).”

O vogal, Exmo. Sr. Des. Federal Olindo Menezes, também fez ponderações relevantes (ID.
227792681 - Pág. 145/146):

“A nulidade de atos jurídicos que tenham por objeto o domínio, a posse e a ocupação de terras indígenas, sem direito a indenização, previstas na Constituição de 1967 (art. 198, §§ 1° e 2°) e na Constituição de 1988 (art, 231, § 49), além de não poderem abarcar os atos jurídicos praticados anteriormente, segundo as normas constitucionais a eles contemporâneas - os preceitos constitucionais, inclusive os que garantem o direito de propriedade, não podem simplesmente ser considerados como letra morta -, somente se aplica as terras indígenas demarcadas e efetivamente ocupadas pelos índios.

O cidadão que acreditou na potestade pública, que atua com presunção de verdade, não pode ser confiscado nos seus direitos legalmente adquiridos, menos ainda estando de boa-fé, sem que tenha contribuído com alguma parcela de culpa nos eventuais defeitos legais dos atos praticados.

O Estado tem o dever de demarcar as reservas indígenas, com relação aos quais a questão da terra tem um valor de sobrevivência física e cultural, mas não de forma ilegal e sem pagamento, espoliando o direito de propriedade de terceiros, pois, por preceito constitucional, ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal.

(...)”

Contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, interposto
Recurso Especial n.o 1.166.082 - DF (2009/0223209-3)
pelos particulares, não conhecido, e os recursos da UNIÃO FEDERAL e da FUNAI, não providos (
ID. 227792681 - Pág. 150)
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. TERRITÓRIO INDÍGENA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO PARTICULAR. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELA ORIGEM COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E FUNAI. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Presente fundamentação eminentemente constitucional no ponto, afasta-se a possibilidade de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça. Ganham relevância inúmeros precedentes desta Corte.

2. No tocante aos recursos interpostos pela União e pela FUNAI, compulsando os autos verifica-se que o pedido da apelação interposta pelo particular é pela procedência do pedido de indenização formulado, aqui incluídas as benfeitorias, motivo porque não há que se falar em julgamento extra petita. de fato, não existe ofensa aos dispositivos apontados, na medida em que a fundamentação não é o critério para avaliar julgamento extra petita. Isto porque, estabelecida a extensão do pedido recursal (indenização pela perda da propriedade), dentro dela está o tribunal livre para apreciar, na profundidade do efeito devolutivo, a fundamentação do que fora pleiteado (indenização das benfeitorias existentes no imóvel expropriado).

3. Não se trata, portanto, de julgamento extra petita, pois a análise feita pelo Tribunal a quo adstringiu-se, como dito, ao pedido recursal, embora tenha imergido em sua profundidade. Esta opção está no âmbito de escolha fundamentada do magistrado, como deixa claro o art. 461, § 1o, 2a parte, do CPC.

4. Recurso especial interposto pelo particular, não conhecido. Recursos especiais interpostos pela União e FUNAI, não providos.

(STJ – REsp n.o 1166082 DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2011, publicado no DJe 24/08/2011)

Empós, rejeitados os embargos de declaração em recurso especial opostos pela FUNAI:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado no recurso especial, restando evidente que a pretensão da parte é o rejulgamento da causa - sob o pretexto de ocorrência de erro material - contrário aos seus interesses. E, é cediço nesta Corte Superior que, nos casos em que os embargos de declaração pretendem impugnar o mérito da decisão hostilizada, não merecem prosperar.

2. Ademais, a questão da suposta ocorrência de julgamento
extra petita
foi suficientemente analisada naquela via recursal, motivo pelo qual não haveria que se falar em omissão ou erro material.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp

n.o 1166082

DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011)

Simultaneamente, foi interposto o
Recurso Extraordinário
pelo ESPÓLIO DE HÉLIO PEREIRA DE MORAIS
e EULÁLIA THEREZA CONRADO DE MORAIS, inadmitido, ao fundamento de que o apelo extremo encontra-se intempestivo. O
Recurso de Agravo Interno n.o 855.922
teve a mesma sorte, sendo negado seguimento, de acordo com a decisão monocrática proferida pelo
Min. LUIZ FUX, julgado em 14.06.2012, publicado em 22.06.2012, e trânsito em julgado em 10.08.2012 (
ID.
227792681 - Pág. 158/161).

Verifica-se, ainda, que no âmbito do processo n.o 0015753-90.1995.4.01.3400, fixada a indenização pelas benfeitorias existentes na Fazenda São Domingos, no valor de
Cr$ 192.318.896,00 (cento e noventa e dois milhões, trezentos e dezoito mil e oitocentos e noventa e seis cruzeiros),
tendo como referência o dia 14.06.1983.

Já, no julgamento recente (02.05.2023), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, os embargos aclaratórios opostos pelo ESPÓLIO DE HÉLIO PEREIRA DE MORAIS e por EULÁLIA THEREZA CONRADO PEREIRA DE MORAIS, apenas para aclarar os encargos moratórios, e, rejeitados, o recuso da FUNAI. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS DE BOA-FÉ. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/1941. HONORÁRIOS PERICIAIS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE.

1. Verificada a ausência de normatização específica, deve ser aplicada ao caso a disciplina imposta pelo art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 (conforme interpretação conferida pelo STF no julgamento da ADI 2332), segundo a qual os juros de mora somente serão devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

2. Em cumprimento de sentença, é admitida a inclusão de honorários periciais na conta de liquidação quando o dispositivo da sentença transitado em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais (AgInt no REsp 1.750.562/RJ, ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/3/2019).

3. São incabíveis os embargos de declaração utilizados indevidamente com a finalidade de reabrir discussão sobre tema jurídico já apreciado pelo julgador. O inconformismo da embargante se dirige ao próprio mérito do julgado, o que desafia recurso próprio.

4. Embargos de declaração dos autores parcialmente acolhidos.

5. Embargos de declaração da FUNAI rejeitados.

(TRF-1 - EDCIV: 00157539019954013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 02/05/2023, 3a Turma, Data de Publicação: PJe 03/05/2023 PAG PJe 03/05/2023 PAG)

Portanto, conclui-se que:
“(...) a pretensão autoral nasceu a partir do trânsito em julgado da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Federal, em 2012, momento em que definido que os títulos de outorga concedidos pelo Estado de Mato Grosso eram inválidos”
.

Quanto à cadeia dominial, depreende-se que, no dia
27.04.1976,
o Sr. HÉLIO PEREIRA DE MORAIS e sua esposa, Sra. EULÁLIA THEREZA CONRADO DE MORAIS, adquiriram da empresa SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA S/A um imóvel rural com área de 19.360 (dezenove mil e trezentos e sessenta) hectares, denominada FAZENDA SÃO DOMINGOS, anteriormente chamada de FAZENDA AMBURANA, situado em Bom Jardim, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT.

A transação de compra e venda foi registrada por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em notas do 26.o Tabelionato do Estado de São Paulo, no Município de São Paulo, SP, no Livro n.o 431, folhas 94, sob o n.o 43.817, tendo sido devidamente registrada na Matrícula n.o 3.955, do Cartório do 1.o Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, MT.

Os sócios-administradores da empresa autora da presente ação, o Sr. HÉLIO PEREIRA DE MORAIS FILHO e a Sra. MARIA DO CARMO CONRADO PEREIRA DE MORAIS, ora apelados, são filhos e herdeiros do Sr. HÉLIO PEREIRA DE MORAIS e da Sra. EULÁLIA THEREZA CONRADO DE MORAIS.

Antes do falecimento, transferiram seu patrimônio para a pessoa jurídica NOSSA SENHORA AUXILIADORA AGROPASTORIL LTDA. (anteriormente denominada HÉLIO PEREIRA DE MORAIS AGROPASTORIL LTDA.), atualmente administrada por seus filhos e proprietária da área rural objeto da lide.

I – DA LEGALIDADE DA ALIENAÇÃO DA TERRA E DA AUSÊNCIA DE EVICÇÃO:

Sob essa perspectiva, observa-se que o imóvel objeto da lide resulta da unificação de diversas glebas contíguas, todas adquiridas originalmente do Estado de Mato Grosso, por meio de Títulos Definitivos expedidos entre os anos de 1960 e 1965 e posteriormente repassados aos antecessores da empresa ora apelada.

Não se ignora que, após a realização do Laudo Antropológico, ficou constatado que as terras da Fazenda São Domingos foram consideradas como de posse imemorial dos indígenas e estão inseridas na área indígena Vale do Guaporé. O laudo descreveu o deslocamento forçado de indígenas e a transferência de aldeias da área, ocorrido antes da emissão dos títulos de terras vendidos pelo Estado de Mato Grosso (
ID. 227792681 - Pág. 134/135).

O argumento de que o Estado de Mato Grosso alienou as terras dentro da legalidade, com base na inexistência de demarcação da área indígena à época, não pode ser acolhido. A Constituição Federal de 1946, vigente no momento da alienação inicial, já previa a proteção de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, reconhecendo-as como bens da União (art. 216, da CF/46).

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 reforçou essa proteção ao dispor, em seu art. 231, § 6.o, que são nulos os atos que tenham por objeto o domínio ou posse de terras indígenas, vedando qualquer alegação de boa-fé para validar alienações que desconsiderem a titularidade indígena.

O fato de a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) ter emitido uma certidão atestando inexistência de aldeamentos na área não exime o Estado de garantir a regularidade das alienações realizadas.

A demarcação de terras indígenas é um processo complexo, que pode envolver reavaliações técnicas e administrativas ao longo do tempo. Assim, a posterior declaração de que a área era tradicionalmente ocupada por indígenas evidencia que o ente público alienou bem que não lhe pertencia, em violação ao disposto no art. 20, inciso XI, da Constituição Federal.

Portanto, mesmo em casos de posterior demarcação por parte da União, o ente estadual responde pela alienação de terras que não integravam seu patrimônio. Afinal,
“o possuidor legitimado por títulos recebidos do Estado, em priscas eras, não pode ser espoliado do fruto do seu trabalho sem indenização”

(STF - MS n.o 20.234-3/MT).

É pacífico que o eventual desconhecimento pelo Estado acerca da condição jurídica da área alienada não afasta sua responsabilidade. Conforme o art. 447, do Código Civil, o vendedor responde pela evicção, ainda que alegue ignorância sobre o vício existente no bem alienado.

Essa cláusula geral de garantia é aplicável ao caso concreto, considerando-se que a autora adquiriu a propriedade de boa-fé e confiando na validade dos títulos expedidos pelo Estado.

Ademais, a
responsabilidade do alienante, caracterizada pelo instituto da evicção, é de natureza objetiva, independe de culpa ou de demonstração de má-fé.

Quanto aos efeitos patrimoniais decorrentes da evicção, o evicto tem direito à restituição do preço correspondente ao valor do bem à época em que foi desapossado, nos termos do parágrafo único, do art. 450, do Código Civil, que estabelece:
“O preço, seja da evicção total ou parcial, será o do valor da coisa na época em que se deu a evicção, sendo proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial”.

II – DO NEXO CAUSAL E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA:

Nos termos do art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do ente público é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso em análise, o nexo causal entre o ato estatal e o dano sofrido está demonstrado pela sequência de alienações que resultaram na aquisição da área pela parte autora, posteriormente desapossada em virtude da sobreposição da terra à área indígena demarcada. A tese de que o dano decorre exclusivamente de ato posterior desconsidera que a responsabilidade pela transferência de título inválido recai sobre o ente federado, que deu causa à alienação inicial.

Em outras palavras, tratando-se de dano decorrente de conduta comissiva, ou seja, em que o Estado agiu por meio da venda de imóvel rural pertencente aos povos indígenas, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, que independe da comprovação do dolo ou da culpa, devendo estar demonstrado o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o mencionado dano.

Com efeito, a alienação de terras devolutas ou de domínio incerto, quando não precedida de uma análise rigorosa de sua titularidade, revela descuido estatal que compromete os princípios da eficiência e da segurança jurídica (art. 37,
caput,
da CF).

III – DA INAPLICABILIDADE DO PROCEDENTE DA AÇÃO ORDINÁRIA N.o 2789, DO STF:

A parte recorrente invoca o julgamento da Ação Ordinária n.o 278-9, pelo Supremo Tribunal Federal, como fundamento para afastar a sua responsabilidade, sustentando que a matéria relativa à desapropriação indireta de imóvel destinado à integração de reservas indígenas já teria sido objeto de análise por aquela Corte.

No precedente citado, o STF analisou um contexto fático e jurídico distinto, em que o Estado de Mato Grosso alienou terras devolutas que, posteriormente, foram ocupadas por indígenas deslocados em razão da criação de uma reserva. Naquela oportunidade, o Supremo reconheceu a validade dos títulos emitidos pelo Estado, uma vez que, à época da alienação, não havia qualquer indício de ocupação indígena nem indicação de que as terras seriam destinadas à criação de reservas.

Diversamente, no presente caso, os elementos probatórios demonstram que a área alienada pelo Estado já era tradicionalmente ocupada por indígenas, tendo a demarcação formal apenas confirmado uma situação preexistente. Desse modo, a alienação foi realizada com vício jurídico desde sua origem, o que configura a responsabilidade estatal.

Ademais, não há identidade jurídica entre os casos. No precedente invocado pelo apelante, a controvérsia tratava da responsabilidade da União em relação a terras originalmente devolutas que, em momento posterior, passaram a compor uma área de proteção indígena. No caso em análise, contudo, o debate gira em torno da conduta do Estado de Mato Grosso ao alienar terras sem observar seu caráter especial, em flagrante descumprimento do dever de diligência. Essa distinção afasta, de maneira inequívoca, a aplicação do precedente ao presente caso.

Outro aspecto relevante é que o precedente mencionado foi julgado sob a égide da Constituição de 1946, que possuía uma abordagem menos abrangente em relação à proteção de terras indígenas quando comparada à Constituição Federal de 1988. No regime jurídico atual, o art. 37, § 6.o, consagra a responsabilidade objetiva do Estado por atos que causem danos a terceiros, exigindo apenas a comprovação do nexo causal e do dano, independentemente da existência de culpa. Assim, a análise do precedente não se compatibiliza com as normas contemporâneas, reforçando sua inaplicabilidade ao caso em questão.

Quanto à tentativa do apelante de equiparar o presente caso a uma hipótese de desapropriação indireta, é necessário esclarecer as distinções entre esse instituto e o de evicção, no âmbito da responsabilidade civil e da indenização. A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público toma posse ou utiliza um bem particular sem observar os procedimentos legais de desapropriação, afetando diretamente o direito de propriedade do particular. Nesse contexto, a indenização devida decorre da obrigação estatal de reparar o prejuízo pelo uso ou pela apropriação indevida do bem.

Por outro lado, a evicção é um instituto relacionado a negócios jurídicos viciados, nos quais o adquirente de boa-fé perde o bem em razão de defeitos no título de propriedade ou de direitos preexistentes de terceiros sobre o imóvel. No caso concreto, o cerne da controvérsia não está na atuação da União ao demarcar terras indígenas, mas sim na conduta do Estado de Mato Grosso ao transferir a propriedade de terras que não poderiam ser validamente alienadas. Assim, a responsabilidade estatal decorre da evicção, pela venda de bem com vício jurídico que inviabilizou o pleno exercício dos direitos de propriedade pelo adquirente de boa-fé.

Conclui-se, portanto, que a matéria deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade do alienante pela garantia contra a evicção, prevista no art. 447, do Código Civil, e não como uma hipótese de desapropriação indireta.

IV – DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEMARCAR TERRAS INDÍGENAS:

O apelante argumenta que a demarcação das terras indígenas é ato exclusivo da União, buscando afastar sua responsabilidade. Contudo, essa tese não subsiste, uma vez que a comercialização de terras que pertencem à União ou que deveriam ser assim consideradas caracteriza falha do Estado de Mato Grosso.

Como bem delineado na sentença de primeiro grau, a alienação do imóvel foi praticada pelo Estado de Mato Grosso, cabendo a este a responsabilidade pelos danos decorrentes de sua conduta. A relação jurídica estabelecida é clara: o Estado vendeu o imóvel à autora ou a seus antecessores, e, portanto, figura como parte legítima para responder pela presente demanda. O fato de a União ter posteriormente declarado a área como pertencente a uma terra indígena não altera a legitimidade passiva do Estado, que auferiu os frutos da venda e deu causa ao prejuízo.

A propósito, em casos análogos, foi o entendimento deste Sodalício (autos n.o 0023400-59.2008.8.11.0041 e n.o 0001744-33.2012.8.11.0000).

Por derradeiro, o enriquecimento ilícito da Administração Pública, decorrente da venda de terras que não lhe pertenciam, reforça a necessidade de manutenção da condenação. A alienação irregular de terras indígenas afrontou o direito fundamental de propriedade e gerou lucro indevido ao Estado às custas do prejuízo da parte autora. Reconhecer a inexistência de responsabilidade estatal perpetuaria o benefício obtido por meio de ato ilícito, contrariando os princípios da moralidade e eficiência administrativa.

Diante do exposto, comungo do entendimento de que o ESTADO DE MATO GROSSO deve responder pelos danos decorrentes da alienação irregular de terras, assegurando à parte autora o direito à indenização.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024